Tribunal: STF
Processo: ARE 1376596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município de São Paulo - Taxas de fiscalização de anúncio dos exercícios de 2011 a 2015 - Alegadas decadência e inconstitucionalidade das taxas cobradas - Cabimento da exceção de pré-executividade quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória - Ausência, nos autos, de prova suficiente a abalar a presunção da liquidez, certeza e exigibilidade das CDA´s e da legalidade do ato administrativo - Cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, §5º, da Lei 6.830/80 - Decisão mantida - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A apuração das alegações de decadência, de ausência de fato gerador e de inconstitucionalidade da exação demanda a instauração do contraditório e a produção de provas, não valendo a exceção de pré-executividade que se trata de mero incidente processual para tanto, não tendo sido trazidas aos autos provas suficientes para elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que milita em favor da Fazenda Pública.



    Saliente-se que o efetivo ato de fiscalização prescinde de comprovação ou de notificação por tratar-se de lançamento de ofício por parte do ente tributante, que está legalmente autorizado a instituir taxas em razão de sua atividade fiscalizatória, cuja regularidade do exercício se presume, haja vista sua competência constitucional.



    Nesse sentido, o STJ, em inúmeros julgados já deixou consignado que a cobrança da taxa de localização e funcionamento, pelo município, dispensa a comprovação da atividade fiscalizadora, face à notoriedade do exercício do poder de polícia pela Municipalidade. (Precedentes: AgRg. nos EREsp. 485.951/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 28/11/2005; REsp 261.571/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 6/10/2003; AGA536.338/MG, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 08/03/2004; EDAG421.076/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, DJ 09/02/2004; REsp 327.781/BA, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 15/12/2003. II - Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 880.772/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 14.8.2007, DJ 20.9.2007, p. 244)”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente